Tribunal: TJDFT
Processo: 0760782-09.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. PACIENTE PORTADOR DE HIV. COMUNICAÇÃO DE RESULTADO POSITIVO. SUPOSTA RISPIDEZ DA MÉDICA. NÃO COMPROVADA. DANO MORAL INEXISTENTE.
1. O Recorrente foi submetido a exames médicos em UPA de Vicente Pires, tendo sido diagnosticado portador do vírus HIV; afirma que a médica assistente o tratou com rispidez ao comunicar o resultado do exame, ocasionando-lhe dano moral, cuja indenização pleiteia.
2. Incumbe ao autor o ônus da prova do fato constitutivo de seu direito, nos termos do inciso I, do artigo 373, do Código de Processo Civil; inexistindo qualquer prova hábil a amparar o pleito indenizatório, a improcedência do pedido de compensação por dano moral é medida que se impõe.
3. Inexiste prova de erro médico e/ou conduta inadequada da médica assistente, razão pela qual não há que se falar em responsabilidade civil e consequente obrigação de indenizar.
4. Recurso conhecido e improvido; recorrente condenado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida.